Tribunal: TJMT
Processo: 1008210-44.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008210-44.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), APARECIDA PEDRO DA SILVA - CPF: 594.765.401-68 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO –
MÉRITO -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO -
SÚMULA 54 DO STJ - HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF."
(AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1008210-44.2017.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:

APARECIDA PEDRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais no 1008210-44.2017.8.11.0002

ajuizada por
APARECIDA PEDRO DA SILVA,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, e condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), bem como declarou a inexistência do débito com relação ao contrato no 044107641000060.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como, os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

Irresignado, o apelante defende que agiu em exercício regular de direito, pois não restou comprovado que a parte recorrida suportou algum prejuízo, não havendo que se falar em indenização por danos morais, notadamente porque não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a redução da indenização fixada para um valor mais razoável, bem como que os juros incidam a partir do arbitramento (Id. 58391999)

Houve o recolhimento do preparo, conforme comprovante de pagamento no id. 58393451.

A apelada ofertou as contrarrazões no id. 58393457, pugnando pela violação ao Princípio da Dialeticidade, em virtude de que não impugnou os fundamentos da sentença, e no mérito, rebateu as razões recursais expostas pelo apelante, requerendo, ao final, a majoração dos honorários para 20%.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o apelante efetuou o recolhimento do preparo [id. 58393451.]

A apelada ofertou as contrarrazões arguindo violação ao Princípio da Dialeticidade, o que acarreta o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I- os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo,
deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o apelante insurge-se requerendo o afastamento da indenização por danos morais, visto que os descontos realizados em sua conta foram devidos.

Logo, não há que falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A propósito, segue entendimento deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- MÉRITO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NÃO DESCONSTITUÍDA - FATURA ENERGIA ELÉTRICA -

COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS PROVIDOS.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A declaração de hipossuficiência para fins de obtenção da assistência judiciária goza de presunção relativa de veracidade e cabe à parte adversa a produção de prova em contrário.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC."
(N.U 1003857-09.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

Desta forma,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
APARECIDA PEDRO DA SILVA
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, alegando, em síntese, que tomou conhecimento da restrição nos órgãos de proteção ao crédito lançada de seu nome e, ao contatar o banco, este negou qualquer falha na prestação do serviço.

Ao proferir sentença, o magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, e condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), bem como declarou a inexistência do débito com relação ao contrato no 044107641000060, sobrevindo o presente recurso.

Não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do banco/apelante, por ser a responsável em inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, caberia ao banco trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como comprovar a relação jurídica, o que de fato não ocorreu, como bem aventado na sentença.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente é presumido, dispensando-se a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.
(N.U 1006062-23.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$10.00,00 (dez mil reais) fixado na sentença é razoável a proporcional.

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54 DO STJ) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1020067-67.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora a partir do arbitramento, sem razão o recorrente, isso porque, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ.

A propósito, em caso análogo, segue entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - VALOR INDENIZATÓRIO INALTERADO – JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, a operadora de telefonia responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor.

2. Os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual. Súmula 54/STJ.”
(N.U 1002713-15.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020